Tribunal: TJDFT
Processo: 0710250-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CONDOMÍNIO DUBAI RESIDENCIA E LAZER (agravante/autora), contra decisão proferida na ação ordinária n.o 0720616-87.2022.8.07.0009, movida contra CCI - CAMPOLINA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME (agravada/ré), que indeferiu a tutela antecipada, nos seguintes termos (ID 146372181 dos autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, na qual o condomínio autor busca impor à parte ré a obrigação de reparar vícios constantes do empreendimento entregue. Recebo a inicial. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela provisória. Não é possível se falar em probabilidade do direito alegado, tendo em vista a necessidade de dilação probatória, notadamente porque o laudo de ID. 145905478 é prova produzida unilateralmente. Por outro lado, o parecer técnico de ID. 145905482 (produzido unilateralmente pela requerida) menciona que "as anomalias encontradas são funcionais causadas por falha no sistema de manutenção do Condomínio", que é fato a ser investigado na instrução. Portanto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, para impor a obrigação de promover os reparos imediatamente, por falta de requisitos legais. (...).” Em suas razões recursais (ID 44868863), a agravante alega, em suma, que os requisitos autorizadores da antecipação de tutela foram atendidos, considerando o Laudo Técnico de Inspeção Predial demonstrando a imediata necessidade de reparação da fachada e a impermeabilização da piscina do imóvel, além do risco de agravamento da estrutura desses pontos até o término da marcha processual. Afirma que “a pretensão aqui almejada guarda substrato na responsabilidade objetiva da Agravada quanto à solidez, à segurança e à própria habitabilidade do empreendimento imobiliário” (ID 44868863 – pág. 8). Defende que “as falhas no sistema da fachada, vem ocasionando infiltrações nas varandas e dentro das unidades. Sendo necessário sua recomposição total, com mapeamento feito por teste a percussão, a definir o nível das intervenções, devendo ainda, realizar vistoria em cada unidade. Ademais, a piscina também é motivo de atenção máxima, diante das infiltrações em grau crítico, que estão originando as estalactites, no teto da garagem” (ID 44868863 – pág. 8). Por fim, aduz que há reversibilidade da medida por meio de eventual condenação em perdas e danos. Requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal com cominação de multa por descumprimento e, no mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo no ID 44868864. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Na espécie, não vislumbro a probabilidade do direito para a concessão da tutela antecipada. Isso porque, conforme bem delineado na decisão recorrida, o laudo técnico apresentado pelo agravante foi produzido unilateralmente (ID 145905478 dos autos de origem), sem o crivo do contraditório. Ademais, o laudo técnico produzido pela agravada (ID 145905482 dos autos de origem) concluiu que as “anomalias encontradas são funcionais e causadas por falha no sistema de manutenção do Condomínio”, segundo a página 44 do documento. Assim, considerando o poder geral de cautela e a complexidade do caso, entendo que a melhor medida neste momento processual seja o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. Portanto, em cognição sumária, não verifico a probabilidade do direito para a concessão da medida excepcional requerida. Por estas razões, INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora